Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-11.2020.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-11.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPEDITA SOARES DAMASCENO - CPF: 388.035.774-91 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Espedita Soares Damasceno
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Nulidade Contratual Cumulada Com Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do
Banco Itau Consignado S.A.
, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante correspondente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Por conseguinte, também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a alegação de fraude na contratação do empréstimo.

Por fim, alega a impossibilidade da condenação nas penas de litigância de má-fé, por falta dos pressupostos autorizadores da aplicação da reprimenda processual.

As contrarrazões vieram ao id.

129649859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica requerida.

Sem razão, contudo, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir a legalidade da contratação.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial,
quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação
dos serviços da operadora de telefonia.
(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação
. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, notadamente pelos documentos de identidade apresentados no ato da contratação e por ocasião do ajuizamento desta ação, que o ajuste foi celebrado, de fato, pela própria autora, já que é possível aferir, pelas fotografias consignadas nos referidos documentos, que ambas se tratam da mesma pessoa, embora a emissão de um documento seja mais contemporânea que a do outro, evidenciando tratarem-se de uma primeira e uma segunda via de RG.

Outro fato que assume relevância, é o fato de a autora não ter negado titularidade sobre a conta apontada pelo banco como destinatária do valor disponibilizado, tampouco ter exibido o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Ademais, como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, como realçado anteriormente, os documentos colacionados aos autos permitem concluir pela improcedência do pleito autoral.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022